Tribunal: TJES
Processo: 0002090-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002090-08.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL MOREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS
E DANOS
ESTÉTICOS
.
MENOR COM DEFICIÊNCIA
. QUEDA EM ESCOLA MUNICIPAL. PERDA DE UM ÓRGÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

2.
A conduta configuradora da
“faute du service"
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

3.

“A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares (...)”
(RE 109.615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.05.96, p' Turma, DJ 02.08.96, pág. 25.785, Vol. 1835-01, pág. 81)

4.
No momento do acidente, o infante estava sob a guarda, vigilância, cuidado e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, que tinham o dever de supervisionar o menor e restringir qualquer situação de risco que pudesse vir a ameaçar a integridade física da criança. Todavia, o poder público não se desincumbiu dessa obrigação.

5.
Atento às peculiaridades da causa, o caráter compensatório e pedagógico da reprimenda, sobretudo a gravidade do dano, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau atendeu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Em relação aos honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, perfazendo o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), entendo que este foi fixado levando em consideração todo o trabalho dispendido pelo causídico, bem como todos os requisitos dispostos no art. 85, §2º do CPC.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002090-08.2018.8.08.0048

APELANTES/APELADOS: M.M.S., representado por ELOIR FRANCISCO SANTOS e MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
M.M.S., representado por ELOIR FRANCISCO SANTOS
e
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença de fls. 230/236 que, nos autos da
ação
ordinária de indenização
ajuizada por
M.M.S., representado por ELOIR FRANCISCO SANTOS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos.

Ainda, condenou a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 238/261, o apelante
M.M.S., representado por ELOIR FRANCISCO SANTOS
pugna, em síntese,
(i)
pela majoração dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos; e
(ii)
sejam fixados os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

Nas razões de fls. 264/271-v, o ente municipal apelante sustenta que
(i)
o nexo de causalidade entre a conduta e o dano não foi evidenciado;
(ii)
o evento ocorrido se deu por culpa exclusiva da vítima;
(iii)
“
a queda do primeiro apelado, com consequente retirada do rim, foi uma fatalidade, sendo que a presença de cuidador não garantiria que tal evento deixasse de ocorrer, tampouco o seu nível de gravidade
”; e, subsidiariamente
(iv)
os valores indenizatórios fixados devem ser minorados.

Para um melhor deslinde da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o autor
M.M.S
,

portador de retardo mental leve e distúrbios da atividade e atenção,
representado por ELOIR FRANCISCO SANTOS,
ajuizou a presente demanda indenizatória em face da municipalidade apelante, aduzindo, em resumo, que, em 05/06/2017, estava no intervalo escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Hélio Ferraz, quando caiu em cima de um meio fio, vindo a lesionar o rim esquerdo.

Aduz, nesse ensejo, que, em decorrência da queda, teve que realizar procedimento cirúrgico de retirada de um dos rins, permanecendo em casa por 30 (trinta) dias, com dificuldades de andar e com diversas dores por conta da cirurgia.

Alega, ainda, que quando ocorrida a queda, estava sem o acompanhamento de seu cuidador, em vista da instituição escolar ter suspendido as atividades dos acompanhantes.

Diante de tais considerações, pleiteou
(i)
a condenação do ente municipal ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais);
(ii)
o pagamento de indenização referente aos danos estéticos, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); além da
(iii)
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor apurado.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio a sentença vergastada, oportunidade em que o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pleito exordial, por entender evidente a “
responsabilidade do requerido ao não garantir a segurança necessária nas dependências da escola, acrescida a ausência de vigilância, restando caracterizada a falha na custódia do ente estatal
”.

Contra esse comando sentencial, como visto, é que ambas as partes interpuseram os respectivos recurso, os quais passo a examinar em conjunto.

Pois bem.

No que pertine ao pleito indenizatório, este encontra guarida constitucional
ex vi
do art. 37, § 6º da Carta Política
1
, que impõe responsabilidade civil às pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros quando praticados por seus agentes, nessa condição.

Nas situações em que a responsabilidade se pauta em ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, a responsabilização depende de prova da omissão, seja por dolo ou culpa.

A conduta configuradora da “f
aute du service
" caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

Nesta feita, para que nasça a obrigação de reparar, necessário que estejam presentes pressupostos, a saber:
(i)
a conduta,
(ii)
o nexo de causalidade,
(iii)
o dano e
(iv)
a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil.

In casu
, o representante legal do autor sustenta que o menor sofre de retardo mental leve (CID 70) e distúrbios da atividade e da atenção (CID 90), sendo estes, déficit de atenção e déficit cognitivo.

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, em seu art. 4º, III, assegura atendimento especializado gratuito aos educandos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.

Ao seu turno, estabelece o artigo 208, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, materializar o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, cujo não oferecimento ou oferta irregular pelo Poder Público implica responsabilidade da autoridade competente.

Harmonizando-se com os mandamentos constitucionais referenciados, o artigo 54, inciso III, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), assim estabelece:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Dentro deste contexto normativo, verifica-se assistir ao menor portador de necessidades especiais o pleno exercício de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, não podendo ser objeto de qualquer forma de negligência ou discriminação.

Dentre tais direitos, inclui-se o direito à educação e, no âmbito escolar, o direito da criança de se ver acompanhada por profissionais com preparação adequada às suas necessidades.

Ressalta-se, ainda, que foi editado o Estatuto da Inclusão (Lei nº 13.146/2015), assegurando ao aluno nessa peculiar condição, o direito de dispor, em sala de aula, de profissional especializado, professor ou mediador, seja na rede pública ou privada de ensino:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

(...)

IX – adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência;

(...)

XVI – oferta de profissionais de apoio escolar.

Na hipótese vertente, além de restar cabalmente demonstrado o dano sofrido pelo menor, é evidente a falha da instituição em prover um acompanhamento especializado para o autor, portador de necessidades especiais.

Destarte, há nexo causal entre o dano sofrido e a omissão e negligência da instituição municipal, que não proveu a devida atenção à condição do autor.

Aliás, no momento do acidente, o infante estava sob a guarda, vigilância, cuidado e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, que tinham o dever de supervisionar o menor e restringir qualquer situação de risco que pudesse vir a ameaçar a integridade física da criança. Todavia, o poder público não se desincumbiu dessa obrigação.

Sobre isso, inclusive, é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. -
O Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno.
-
A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares,
ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável aos agentes públicos.

(RE 109.615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28.05.96, p' Turma, DJ 02.08.96, pág. 25.785, Vol. 1835-01, pág. 81)

Nada obstante, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade.
4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.
5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro. 6. Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença.

(STJ. REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No que tange aos danos estéticos arbitrados, estes guardam relação estrita com a aparência ou expressão corporal da vítima, enquanto o abalo moral corresponde ao sofrimento psicológico ou físico resultante do ato ofensivo.

Tem-se, assim, que o dano estético é uma alteração morfológica, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, que se caracteriza mediante uma simples lesão desgostante ou por um permanente motivo de exposição ao ridículo ou complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa, como mutilações, cicatrizes, perda dos cabelos, sobrancelhas, cílios, dos dentes, da voz, etc.

No caso, como se pode observar dos documentos acostados, o autor permaneceu com cicatriz que perfaz quase toda sua região abdominal, além de ter perdido um órgão (rim).

Patente, portanto, o dever de indenizar da municipalidade.

Superado este ponto, passo a apreciação quanto ao
quantum
indenizatório, eis que impugnado por ambas as partes.

A respeito do arbitramento do valor do dano, o C. STJ consagra o
sistema bifásico
, no qual se analisa, inicialmente, o
interesse jurídico lesado
e, em seguida, as
circunstâncias do caso concreto
.

Atente-se, ainda, para o fato de que a fixação do dano moral não pode configurar enriquecimento ilícito pela parte autora, mas apenas simples ressarcimento pelo ato da requerida, embora deva servir a esta última como penalidade pela conduta reprovável praticada, no sentido de impedi-la a agir da mesma forma em outras situações.

Sob esse enfoque, atento às peculiaridades da causa, o caráter compensatório e pedagógico da reprimenda, sobretudo a gravidade do dano, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau atendeu os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

De igual forma, o montante não importa em enriquecimento sem causa porque não é excessivo, tampouco irrisório, agindo de forma educativa e preventiva em relação ao ofensor.

Em relação aos honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, perfazendo o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), entendo que este foi fixado levando em consideração todo o trabalho dispendido pelo causídico, bem como todos os requisitos dispostos no art. 85, §2º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Com o relator.